Tribunal: STF
Processo: ARE 1335275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação de indenização por danos morais - Autora alega óbito fetal por erro médico, bem como existência de responsabilidade pelo sepultamento sem seu prévio conhecimento e autorização - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de São Paulo, julgou o pedido improcedente em relação a requerida Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência (Hospital Santo Antônio) e parcialmente procedente em relação ao Serviço Funerário Municipal - Apelo da autarquia municipal - Pretensão de reforma da r. sentença por ausência de omissão estatal ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado à título de danos morais - Recurso adesivo da autora - Pretensão de reconhecimento da responsabilidade solidária do Hospital, face a retirada do natimorto do nosocômio e posterior sepultamento sem sua autorização e conhecimento - Pedido de majoração do quantum indenizatório - Omissão não verificada - Ausência de falhas comprovadas - O encaminhamento ao SVO, no caso dos autos, decorreu do óbito anterior ao ingresso no hospital - Inicial instruída com Guia de Encaminhamento de Cadáver e Boletim de Ocorrência - Possibilidade de inferir que a autora tinha conhecimento acerca do protocolo a ser adotado - Sepultamento ocorreu após sete dias do encaminhamento do corpo - Todos os procedimentos observaram estritamente a legislação vigente e os protocolos médicos indicados ao caso - Dever de indenizar que não se impõe - Apelo da autarquia municipal provido, prejudicado o recurso adesivo da autora.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos III, V, X, XIV e XXXV; 37, caput e § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    No caso em tela, conforme esclarecido por ambos os réus, quando a causa mortis não é identificada, o procedimento imposto é o encaminhamento do corpo ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), visto que, de acordo com o artigo 83, do capítulo 10, do Código de Ética Médica, é vedado ao médico atestar o óbito quando não o tenha verificado pessoalmente.
    Ademais, de acordo com a Resolução nº 1.779/2005, que regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da Declaração de Óbito, nos casos de morte natural sem assistência médica, a Declaração de Óbito deverá ser fornecida pelos médicos do SVO.
    No caso dos autos, conforme documento de fls. 133, a autora foi admitida na unidade hospitalar no dia 27/11/2016, com diagnóstico de óbito fetal. Portanto, configurada a hipótese prevista no Código de Ética Médica e na Resolução supracitada, ou seja, a morte do feto não foi verificada pessoalmente por qualquer profissional médico.
    Nesse sentido, conforme documento de fls. 175, o feto foi “encaminhado para o serviço de verificação de óbito pela Dra. Maiuli no dia 29/11/2016”.
    O documento de fls. 192, datado de 30.11.2016, por sua vez, dispõe o seguinte: “Libero paciente de alta conforme prescrição médica, oriento a mesma quanto as medicações do receituário, a mesma assina os termos e segue com acompanhante e aux. de enfermagem”.
    Foram acostados aos autos cópia de Termos de Consentimento Livre e Esclarecido Geral (fls. 195), de Risco para Procedimento Cirúrgico ou Invasivo (fls. 196), para Anestesia e Sedação (fls. 197), para Transfusão de Sangue e ou Hemocomponentes (fls. 198/199), Comunicado SUS (fls. 200) e Orientações Gerais aos Usuários (fls. 201), todos subscritos pela Sra. Sonia Maria de Paula Bortoloti, genitora da autora.
    Por fim, o documento de fls. 202 consiste em Guia de Encaminhamento de Cadáver, não sendo possível verificar qual profissional médico o subscreveu, visto que o carimbo e assinatura encontramse “pela metade”.
    Posteriormente, em observação ao disposto no artigo 8º da Lei Estadual nº 10.095/68, considerando que não houve reclamação do corpo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o sepultamento ocorreu dia 07/12/2016, no Cemitério Municipal Dom Bosco, conforme documento de fls. 247, sete depois da alta hospitalar da autora.
    Nesse sentido, não é possível imputar ao Serviço Funerário Municipal ou ao Hospital Santo Antônio qualquer responsabilidade.
    Respeitado o entendimento do D. Magistrado a quo, ainda que se considere que, na seara da responsabilidade subjetiva, a culpa é presumida, a prova da ausência de falha restou produzida nos autos.
    Conforme mencionado alhures, o encaminhamento do corpo ao SVO é obrigatório nos casos de morte natural, quando esta não ocorreu com assistência médica. Nesse caso, a autorização da genitora era prescindível e não é crível não tivesse conhecimento do que ocorria.
    Ressalte-se, ainda, que a autora instruiu a presente ação com a cópia da Guia de Encaminhamento de Cadáver (fls. 26), na qual consta a possibilidade de encaminhamento ao IML ou ao SVO, bem como com cópia do Boletim de Ocorrência emitido dia 30/11/2016 (fls. 29) que, apesar de não ter sido declarado pela autora, demonstra que essa, ou sua família, foi informada acerca dos procedimentos a serem adotados.
    Isso porque, conforme esclarecido pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo (fls. 258/259), “o hospital, quando não tem certeza da causa morte (...), pede para encaminhar para necropsia, a família ou responsável precisa comparecer à delegacia de polícia mais próxima ao hospital, elaborar um Boletim de Ocorrência, solicitando que seja recolhido o corpo para necropsia (...)”.
    Considerando que o boletim de ocorrência foi produzido, é possível inferir que a autora tinha ciência do encaminhamento do corpo do natimorto ao SVO.
    Ademais, é de amplo conhecimento que o corpo deve ser buscado pela família no IML ou no SVO, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre ter a autora, ou outro familiar, entrado em contato com qualquer desses institutos, ou com o próprio nosocômio, a fim de reclamar o corpo do natimorto.
    Ainda, não restou comprovada a alegação de que “a Demandante fora orientada pela Ré a levar ao hospital a vestimenta da qual desejaria ver seu filho ser sepultado”.
    Na verdade, passaram-se sete dias sem qualquer tentativa da autora de reclamar o corpo do natimorto. Não se discute a dor envolvida e que a autora pretendesse acompanhar o sepultamento, mas não há elementos para responsabilizar os réus por esse fato. Relevante observar que a autora também imputou ao primeiro réu responsabilidade por erro médico, que não foi reconhecido na r. sentença e quanto ao que não houve recurso.
    Diante do exposto, é possível concluir que não há qualquer omissão, tanto do Hospital quanto do Serviço Funerário Municipal, verificada no caso em análise. Todos os procedimentos observaram estritamente a legislação vigente e os protocolos médicos indicados ao caso.
    (...). (e-Doc. 7, p. 162 e seguintes)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente